Tribunal: TJES
Processo: 0025181-69.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025181-69.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALMIR DIAS MONTEIRO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0025181-69.2014.8.08.0048

RECORRENTE: WALMIR DIAS MONTEIRO FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WALMIR DIAS MONTEIRO FILHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. A defesa técnica requereu a impronúncia do réu, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. A imputação se refere a homicídio cometido após desentendimento entre o acusado e a vítima em um bar, culminando em disparos de arma de fogo em via pública. A pronúncia foi fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para impronunciar o recorrente com base na alegação de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade está evidenciada em laudos periciais constantes dos autos, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Local de Morte Violenta.

Os indícios de autoria se confirmam pela confissão do recorrente em sede policial e judicial, bem como por testemunhos colhidos na fase investigatória e judicial.

A alegação de legítima defesa putativa apresentada pela defesa não encontra respaldo inequívoco nos autos, havendo versões contraditórias sobre o início da agressão e os motivos do conflito.

A absolvição sumária com base em excludente de ilicitude exige prova incontroversa, o que não se verifica no caso concreto, sendo a análise dessa alegação competência do Tribunal do Júri.

Diante da existência de indícios de autoria e da dúvida quanto à alegação defensiva, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, respeitando-se a competência constitucional do Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo vedado ao juízo adentrar no mérito da causa.

A legítima defesa, para ensejar absolvição sumária, deve estar demonstrada de forma inequívoca e incontroversa nos autos.

Havendo dúvida quanto à alegação de excludente de ilicitude, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, caput; 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.07.2024; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0025181-69.2014.8.08.0048

RECORRENTE: WALMIR DIAS MONTEIRO FILHO

Advogado do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WALMIR DIAS MONTEIRO FILHO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 12841737, vol. 002, parte 02, pp. 90/97), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 12841746), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na excludente de ilicitude de legítima defesa.

Emerge da denúncia que:

[...] no dia 16 de agosto de 2014, por volta das 17h00m, na Rua C, próximo ao Posto de Saúde, no Bairro Nova Almeida, nesta comarca, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Alexandre Amor Divino da Cruz, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 103 e Diagrama do Corpo de fls. 104/105 do IP.

Narra-se que no dia dos fatos a vítima Alexandre e o denunciado estavam em um estabelecimento comercial "Bar e Mercearia da Lourdes", quando vieram a se desentender, resultando em troca de ofensas. Insta ressaltar que ambos não tinham qualquer desavença anterior.

Após a referida contenda, infere-se que o denunciado, portando arma de fogo, retornou as proximidades do bar, quando visualizou a vítima já regressando para a residência em que morava. Assim, em via pública, o denunciado prosseguiu com a discórdia e entrou em luta corporal com a vítima, ato contínuo, sacou de uma arma de fogo e desferiu os disparos a curta distância, que foram a causa eficiente da morte de Alexandre.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (ID vol. 001, parte 05, pp. 06/08) e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (ID vol. 001, parte 05, pp. 59/64).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que o recorrente confessou a prática do crime tanto em sede policial, quanto em juízo (ID 11564581, pp. 45/46). Contudo, aduz que agiu por legítima defesa putativa, pois fora a vítima que havia iniciado o combate, o ameaçando com uma faca.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que o réu tenha agido amparado pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso concreto, consta a declaração da testemunha Antônio Amor Divino da Cruz, irmão da vítima (ID 12841737, vol. 001, parte 06, pp. 45/46), que afirmou a autoria do recorrente, mas rechaçou a tese de legítima defesa, declarando que a vítima só iniciou a agressão contra o recorrente, após este sacar seu revólver:

[...] que quem disse para o depoente que foi o cidadão sentado que fez os disparos foi PAULO SÉRGIO, que estava com o depoente; que o depoente gritou SIMONE para chamar a mãe do depoente, para ligar para o SAMU; que o depoente também pediu as pessoas que estavam por perto para tirar o acusado dali, gritando: "tira daqui esse cara que matou meu irmão"; que WALMIR estava no mesmo bar que o depoente e saiu pouco antes;
que WALMIR é conhecido no bairro por andar armado; que o depoente não conhecia WALMIR até ent
ã
o, só depois do ocorrido é que o depoente o conheceu; que SIMONE era moradora do quintal da mãe do depoente e disse que estava no portão quando ALEXANDRE saiu do quintal dizendo que iria chamar o depoente; que segundo SIMONE, ainda na rua da casa do depoente, ALEXANDRE encontrou WALMIR de frente; que ALEXANDRE tem a cara fechada e quando os dois se encontraram, um mandou o outro tomar "naquele lugar"; que em seguida WALMIR teria puxado sua arma e ALEXANDRE, que era lutador de MMA, "partiu para cima" de WALMIR; que segundo SIMONE, WALMIR estava atirando em ALEXANDRE e ele ainda tentava tomar a arma de WALMIR tendo entrado em luta corporal;
que o WALMIR ficou com o pé machucado e ALEXANDRE foi morto; [...] (grifo nosso)

Além disso, o recorrente confessou o crime em juízo, alegando ter agido em legítima defesa (ID 12841737, AI, Mídia em anexo):

[...] que naquele dia eu estava saindo da minha casa; que Nova Almeida estava muito perigosa; que eu estava vindo de casa e já tinha presenciado esse camarada em outras agressões com outras pessoas lá; que de uma hora para outra ele partiu para cima de mim e eu tentei me desviar dele, quando ele chutou minha perna e fraturou o meu tornozelo;
que quando eu cai, afastaram ele; que ele se desvencilhou do irmão dele e partiu para cima de mim e eu dei um tiro para cima
[...]
que dei um tiro para cima de advertência; que ele é problemático; que ele mora uma rua depois da minha; que do nada ele partiu para cima de mim; que não falou nada; que atirei para cima como advertência para ele parar; que como ele viu que não saiu o estampido, ele partiu para cima, quando ele partiu para cima, eu comecei a apertar; que eu sou militar, certo? que ele foi partindo para cima e enquanto ele não caiu, eu não parei; que quando ele caiu, eu parei de atirar;
que em seguida o irmão dele mandou eu sair do local; que uma vizinha me deu socorro e eu fui para no metropolitano; [...] (grifo nosso)

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidos ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)